Tribunal: TJDFT
Processo: 0709987-59.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. NULIDADE DE SENTENÇA. CONEXÃO NÃO EXAMINADA NO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. INEXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conquanto a tese da reunião de processos não tenha sido examinada pelo Juízo a quo, eventual nulidade da r. sentença só poderia ser decretada se evidenciado o prejuízo para a parte, nos termos do art. 282, § 1o, do CPC/15.
2. O processo de alimentos não guarda conexão com o de guarda, havendo pedido e causa de pedir diversos. Por essa razão, não existe o risco de decisões conflitantes, de forma que, se a guarda for deferida à genitora, a quem caberá administrar os recursos referentes ao sustento da prole, será do interesse exclusivo dela buscar regularizar a situação dos alimentos que foi obrigada a pagar, utilizando-se dos instrumentos jurídicos pertinentes.
3. A obrigação alimentar se fundamenta na possibilidade do alimentante e da necessidade do alimentando, conforme art. 1.694, §1o, do CC/02, elementos que devem se mostrar evidenciados nos autos.
4. Nos termos do que dispõe o art. 373 do CPC/15, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a prova quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
5. Se a genitora não demonstrou a existência da alegada guarda compartilhada informal e da mudança das filhas para a residência dela, momento em que teria passado a arcar sozinha com as despesas das crianças, não há como acolher a tese de que não subsiste a obrigação de prestar alimentos.
6. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.